Tribunal: TJSP
Processo: 1120373-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REGRESSIVA DE SEGURO – Oscilações na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurados da autora – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos de consumidores, nos termos do artigo 786 do Código Civil – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REGRESSIVA DE SEGURO – Oscilações na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurados da autora – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos de consumidores, nos termos do artigo 786 do Código Civil – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Oscilação na rede elétrica constitui evento previsível que não caracteriza força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária – Autora que realizou prova documental bastante dos fatos alegados, cumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC, trazendo aos autos os relatórios dos sinistros e orçamentos realizados nos aparelhos por oficinas especializadas, com o devido pagamento via bancária – Demanda que deve ser julgada procedente, com a condenação da ré ao ressarcimento do montante pago pela autora aos seus segurados – Sentença e sucumbência invertidas – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120373-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, v. u. Declarará voto o 3o juiz., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20073
Apelação no 1120373-10.2018.8.26.0100
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguro S.A.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central
Juiz sentenciante: Dr. Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

REGRESSIVA DE SEGURO
Oscilações na rede
elétrica,
danificando
aparelhos
eletrônicos
de
segurados da autora Sentença de improcedência
Apelo da autora Sub-rogação da seguradora nos
direitos de consumidores, nos termos do artigo 786
do Código Civil Código de Defesa do Consumidor
aplicável à espécie, assim como a teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora
de serviço público da ré Exegese no art. 37, §6o,
da CF c.c. art. 14 do CDC
Oscilação na rede
elétrica
constitui
evento
previsível
que
não
caracteriza força maior ou caso fortuito, por se
inserir no risco da atividade lucrativa explorada
pela concessionária
Autora que realizou prova
documental bastante dos fatos alegados, cumprindo
o disposto no art. 373, I, do CPC, trazendo aos
autos os relatórios dos sinistros e orçamentos
realizados nos aparelhos por oficinas especializadas, com o devido pagamento via bancária

Demanda que deve ser julgada procedente, com a condenação da ré ao
ressarcimento do montante pago pela autora aos
seus segurados Sentença e sucumbência invertidas
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 238/241, que julgou improcedente ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais que ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A. ajuizou em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, condenando a autora ao
pagamento de custas judiciais, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora, defendendo a desnecessidade
de exaurimento pela via administrativa para a obtenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento. Afirma que não há condições de realizar
perícia em todos os equipamentos sinistrados, nem é possível
o consumidor estimar o dia e hora exatos da ocorrência, o
que não autoriza a ré a se negar ao ressarcimento. Por outro
lado,
os
segurados
apresentaram
laudos
emitidos
por
empresas especializadas e desinteressadas na lide. Insiste na
responsabilidade objetiva da ré pelos danos elétricos e na
existência de nexo de causalidade entre os danos e a sua
conduta.
Os
laudos
e
demais
documentos
demonstram
manifestamente que os danos foram oriundos de oscilações
de energia decorrentes de negligência da ré, que não logrou
manter a distribuição de energia contínua e segura. Assim,
de rigor que a ré lhe ressarça a quantia de R$10.163,90, já
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados, que são
consumidores da ré.

Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
260/276), subiu o recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva de seguro pago pela
autora a clientes por danos causados em aparelhos eletrônicos dos
segurados Jucilene Capano Crepaldi Me, José Henrique Sampaio
Giacomine e Luiz Gustavo Grecco, que firmaram contratos de seguro na
modalidade residencial e empresarial junto à autora. Conforme os
avisos de sinistros, o tempo ficou chuvoso por um longo
período
entre
os
dias
01/10/2017
e
18/01/2018,
possibilitando uma descarga elétrica nas imediações dos
segurados, atingindo as redes de distribuição de energia. Por
negligência da ré, após elevação súbita na tensão de energia
elétrica, verificaram-se danos a aparelhos dos segurados, os
quais foram pagos pela autora. Defendendo a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC e a responsabilidade objetiva da ré, pugna pelo
ressarcimento do montante de R$10.163,90 referentes às
indenizações securitárias pagas.
A ré foi citada e apresentou contestação (fls.
146/169), sendo a demanda julgada improcedente, com a condenação
da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Tal decisão merece ser modificada.
Primeiramente, necessário assentar que a autora
trouxe toda a prova documental necessária à comprovação do alegado,
notadamente os avisos de sinistro e relatórios sintéticos de análise do
sinistro, os orçamentos realizados para o conserto dos equipamentos e
os comprovantes bancários dos pagamentos efetuados aos segurados
(fls. 45/109).
Independentemente de se ter realizado prova pericial
nos objetos danificados, ou reclamação administrativa junto à
concessionária ré, os laudos técnicos trazidos pela autora, assim como
os orçamentos, bem esclarecem os problemas havidos.
Desta forma, deve prevalecer o conjunto probatório
produzido pela autora formado por relatórios dos sinistros e orçamentos
realizados nos aparelhos por oficinas especializadas.
A autora logrou comprovar o fato constitutivo de seu
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, necessário assentar que está
configurado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré e os
danos suportados pelos segurados da autora, acarretando o dever de
indenizar da concessionária ré, cuja responsabilidade é objetiva.
Nesse contexto, tendo em vista que a autora realizou
o pagamento de indenização a seus segurados na quantia total de
R$10.163,90 (dez mil, cento e sessenta e três reais e noventa centavos),
ou seja, em quantias que estão dentro dos limites segurados, de rigor
seu ressarcimento regressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a ré é concessionária de serviço público,
sendo aplicável, em regra, a responsabilidade objetiva prevista no
art. 37, § 6o, da Constituição Federal relativamente aos
usuários do serviço.
Nesse sentido, orientação do STF:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I.
A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos
usuários do serviço, não se estendendo a pessoas outras que
não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o,
da C.F. II. - R.E. conhecido e provido.” (RE 262.651/SP, Rel.
Min. Carlos Velloso, DJ 06-05-2005).
Aplicam-se, também, as normas do Código de Defesa
do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia
elétrica configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e
a seguradora, na espécie, sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica
de seu segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe
Salomão no Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010,
havendo pagamento da “indenização securitária, a seguradora sub-roga-
se nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do
dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC”.
Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem
ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou,
até o limite previsto no contrato de seguro".
A
responsabilidade
da
requerida,
portanto,
é
objetiva, somente elidida por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima, de acordo com o escólio de Rui Stocco: “a teoria do
risco administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em torno de
causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses
de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando de lado a
discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b)
culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal
entre a atuação do Estado e o dano verificado” (Tratado de
responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).
Assim, não há que se falar que o consumidor
é obrigado a encaminhar o aparelho danificado à oficina
indicada pela Companhia de Eletricidade, sem direito a
escolha livre de técnico para avaliação e conserto, para ter
direito à indenização. Isso porque, como antes mencionado, a
responsabilidade é objetiva, bastando que se comprove o
direito de regresso por parte da seguradora-autora, a
ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre o dano e a
falha na prestação do serviço por parte da concessionária.
Ressalte-se que a variação de tensão nas redes
elétricas em virtude de fenômenos naturais não caracteriza evento de
força maior ou caso fortuito, mas um risco inerente à atividade de
fornecimento de energia elétrica, devendo ser suportado por aquele que
exerce esta atividade. Ademais, a ré deve garantir medidas protetivas
aos usuários para evitar a oscilação da tensão da energia recebida, o
que não logrou demonstrar.
Dispõe o art. 25 da Lei no 8.987, de 13/02/1995:
“Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe
responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010: “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras, nos termos do caput do art.
203”.
Em casos semelhantes, já decidiu o STJ: “(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e
negligente, porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural,
uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas,
como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como consequência,
curto circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; DJe 01.08.2012).
Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal
sobre o tema:
“AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora contra concessionária
de energia elétrica - Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica -
Responsabilidade objetiva 9art. 37, § 6o, CF) - Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite - Temporal e
queda de raios que não se configuram caso fortuito ou força
maior - Danos que podem ser evitados com a utilização de
tecnologia adequada - Dever de prevenção de danos por parte
da concessionária reconhecido - Nexo causal configurado -
Reembolso limitado à indenização paga ao segurado - Verba
despendida a título de regulação de sinistro que não integra a
obrigação de reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da
Súmula 188, STF - Ação procedente em parte - Sentença
mantida - Apelação e recurso adesivo desprovidos”. (Apelação
no 0198863-15.2008.8.26.0100, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j.
30/06/2015).
“Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga
elétrica.
Aparelhos
eletrônicos
danificados.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de
serviço público. Indenização por dano material devida. Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral, porém, não caracterizado. RECURSOS NEGADOS.”
(Apelação no 4004389-31.2013.8.26.0510, Rel. Gil Cimino, j.
07.04.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços.
Energia
elétrica.
Oscilação
no
fornecimento.
Danificação de tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro
pela Seguradora. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a
condenação da Seguradora no pagamento das custas e
despesas processuais, além da verba honorária arbitrada por
equidade em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que
insiste na cobrança regressiva pela sub-rogação nos direitos
do consumidor segurado, em razão do pagamento da
indenização pelo risco coberto por danos elétricos, invocando a
proteção do Código de Defesa do Consumidor com a
argumentação de que cabia à ré a prova da ausência do nexo
causal. ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação
brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa
oscilação e a danificação do tanque resfriador. Cobertura do
prejuízo com a reparação desse equipamento pela Seguradora
em razão da contratação do seguro por parte do segurado,
proprietário desse bem, conforme a Apólice correspondente.
Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à
Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde
pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do
artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração
da responsabilidade civil objetiva. Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo. Reembolso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a
contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em 15% do valor da condenação. Aplicação do artigo
20, §3o, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”.
(Apelação no 1015934-42.2014.8.26.0114, Rel. Daise Fajardo
Nogueira Jacot, j. 08.03.2016).
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. A empresa de energia elétrica é responsável
pelos danos causados a aparelhos domésticos em decorrência
da oscilação de energia. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786
do Código Civil. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1008379-79.2015.8.26.0100, Rel. Mourão Neto, j. 15.12.2015).
Ressalte-se, por fim, que eventual ausência de
requerimento administrativo junto à Concessionária não obsta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício da ação, mesmo porque, se o consumidor tem contrato de
seguro, lhe é mais favorável optar pelo recebimento da seguradora do
que pleitear administrativamente o reembolso da ré, que costuma negar
a ocorrência do evento.
Nesse contexto, comprovados os requisitos basilares
e ensejadores da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar da
concessionária de energia elétrica, tendo em vista que esta não logrou
êxito em demonstrar a inexistência do dano e/ou a quebra do nexo de
causalidade, ressalvada, ainda, sua responsabilidade objetiva, prevista
no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. art. 37, §6o, da
Constituição Federal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para julgar procedente a ação e condenar a ré ao ressarcimento à
autora da quantia de R$10.163,90 (dez mil, cento e sessenta e três reais
e noventa centavos), corrigida monetariamente a contar dos
desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo Código de
Processo Civil.
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08344
Apelação no 1120373-10.2018.8.26.0100
Apelante: ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
7a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se de apelação interposta por Zurich Minas
Brasil Seguro S/A contra a r. sentença (fls. 238/241), proferida nos autos
da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, que julgou improcedente a ação. Pela
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 243/256), em
síntese, que os laudos trazidos apontam que os danos foram causados por
oscilação de energia na rede elétrica, tendo sido produzidos por empresas
especializadas e desinteressadas. Sustenta a desnecessidade de prévio pedido
administrativo. Pondera que a responsabilidade da apelada é objetiva. Defende
a necessidade de observar o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990), com a inversão do ônus da prova.
Em contrarrazões (fls. 260/276), alega a apelada, em
síntese e em preliminar, sua ilegitimidade de parte passiva e a ausência de
documentos essenciais à propositura da demanda. No mérito, sustenta que não
há comprovação do nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito praticado
por si e os danos suportados pelos segurados da apelante, informando não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível a realização de perícia sobre os equipamentos, pois a apelante não os
guardou. Aponta que não estão presentes os requisitos para a configuração de
sua responsabilidade, pois os danos foram causados pela queda de raio.
Pondera não ser o caso de inversão do ônus da prova. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelante,
por meio da qual alega ter pago indenizações aos seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na
rede elétrica da apelada, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos
valores despendidos, nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Acompanho o voto do ilustre Relator sorteado em razão
da minha posição minoritária nesta C. 15a Câmara de Direito Privado e declaro,
apenas para apresentar meu posicionamento quanto à inexistência de
comprovação do nexo de causalidade.
Em que pese a existência de “laudos técnicos” e
“relatório” (fls. 52/58, 65/72, 82/84, 86/87, 101/102 e 106/107) elaborados por
empresas terceirizadas (“RR Monitoramento”, “Five Serviços Profissionais
Ltda.”, “Eletriza Eletricidade”, “Ivan Donizete Demarchi Pizzol - ME”, “Ponto
Com Informática”) e pela apelante, é certo que estes são documentos
produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados para comprovar
o nexo de causalidade entre a descarga atmosférica que provocou oscilação
elétrica na rede da apelada e os danos sofridos pelos segurados da apelante,
ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0102 permita a apresentação de laudo pelo
consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990), é inaplicável a “inversão do ônus da prova” a favor
da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido código3, porque isto
somente poderia ocorrer se a parte, no caso a apelante, sub-rogada nos
direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou verossímil a sua alegação,
hipóteses não configuradas nos autos, pois a apelante não pode ser
enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na perspectiva técnica, seja na
2 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;
3 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perspectiva financeira, posto que é grande empresa do ramo de seguros,
tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que, nos dias dos sinistros,
sequer existiu reclamação a respeito da suposta oscilação de energia na rede
elétrica na região dos segurados da apelante, conforme “print” das telas do
sistema utilizado pela apelada para tanto (fl. 152), que, embora também sejam
unilaterais, indicam a ausência de perturbação no sistema elétrico, ônus
probatório que, de todo modo, caberia à apelada comprovar.
Ademais, entendo que a descarga atmosférica se
caracteriza como força maior, ou seja, presente excludente de responsabilidade
da apelada.
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede
elétrica da apelada, não ficou caracterizada a responsabilidade civil da
apelada, sendo a improcedência da ação medida que, “data venia”,
deveria se impor.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Assim, como dito inicialmente, acompanho o voto do i.
Relator, com a observação supra.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
FA3847A
11
15
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
FC42175
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1120373-10.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.